Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-12.2021.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002065-12.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 002.810.711-01 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), PEDRO ROSA NETO registrado(a) civilmente como PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), MAURO VELOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 794.576.141-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ROMULO MENESES GONCALVES - CPF: 971.707.807-63 (ASSISTENTE), CICERO CASSIANO DOS SANTOS - CPF: 357.216.695-00 (ASSISTENTE), IVANETE RAIMUNDA MARQUES - CPF: 016.781.271-83 (ASSISTENTE), TULIO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 022.455.011-01 (ASSISTENTE), EDERSON LOPES DA SILVA - CPF: 730.805.511-68 (ASSISTENTE), MARIA KEURE DOS SANTOS SILVA - CPF: 908.926.151-68 (ASSISTENTE), GEORGE LUIZ DA SILVA - CPF: 587.777.504-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002065-12.2021.8.11.0008

APELANTE: ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA, MAURO VELOSO DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL
: APELOS INTERPOSTOS POR DEFENSORES DISTINTOS – OBJETOS DISTINTOS – RAZÕES RECURSAIS COMPLEMENTARES – RECURSOS CONHECIDOS –
MÉRITO
: DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EMBASAM A DECISÃO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – JULGAMENTO MANTIDO – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA DE
ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA
– PRETENDIDO AFASTAMENTO DAS “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” – VETORIAL QUE FOI CONSIDERADA NEUTRA PELA JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS [“CULPABILIDADE”, “ANTECEDENTES” E “CONDUTA SOCIAL”] – VETORIAIS CONSIDERADAS NEUTRAS – PENA REDIMENSIONADA COM EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS AO CORRÉU
MAURO VELOSO DA SILVA JÚNIOR
.

Quando o réu constitui novo defensor e este apresenta Recurso de Apelação posterior ao interposto por advogado anterior, o segundo apelo não é atingido pela preclusão consumativa se o seu objeto é distinto do primeiro e visa complementá-lo.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

“
Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, in casu, há lastro probatório capaz de respaldar a conclusão do Tribunal do Júri no sentido de que o apelante, propelido por motivo fútil, tentou ceifar a vida da vítima e só não atingiu o intento por circunstâncias alheias à sua vontade, de modo que as teses defensivas de desistência voluntária e ausência da qualificadora constituem apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção do corpo de jurados pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição
” [TJMT, N.U 0006093-39.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 5/8/2020, Publicado no DJE 7/8/2020].

A culpabilidade deve ser devidamente fundamentada e comprovada nos autos, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal infringido.

Existindo uma única condenação transitada em julgado em desfavor do acusado, não pode ser ela reconhecida, concomitantemente, como circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e agravante [reincidência], sob pena de se incorrer em
bis in idem
.

A mera afirmação de que há elementos nos autos sobre a conduta social negativa dos agentes, sem apontar os motivos que ensejaram tal conclusão, é insuficiente para negativar a vetorial, ante a falta de fundamentação pelo juízo singular [CF, art. 93, IX].

Reconhecido, de ofício, o equívoco na negativação das circunstâncias judiciais atinentes à “culpabilidade” e à “conduta social” – valoradas de forma idêntica para ambos os acusados –, a decisão deve se estender também ao corréu que não apelou sobre a matéria, por força da previsão contida no artigo 580, do Código de Processo Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002065-12.2021.8.11.0008

APELANTES: ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA

MAURO VELOSO DA SILVA JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA
e
MAURO VELOSO DA SILVA JÚNIOR
, contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Bugres/MT (autos PJE n. 1002065-12.2021.811.0008), que os condenou pelo crime de Homicídio Qualificado [pelo motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima], praticado em desfavor de George Luiz da Silva.

Os réus foram condenados às seguintes penas: (
I
)
ADRIANO
: 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado; (
II
)
MAURO
: 15 (quinze) anos de reclusão, no regime fechado.

Em suas razões, a defesa
dos acusados
aduz que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, sobretudo em razão:
1)
da fragilidade dos depoimentos produzidos na instrução processual;
2)
de inexistir elementos acerca da participação de ADRIANO no homicídio;
3)
da configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa em favor de MAURO;
4)
de não restar comprovada a motivação fútil [doc. digital n. 159049830].

ADRIANO
constituiu advogado e apresentou novo recurso de apelação onde suscita a reforma da dosimetria da pena, assinalando que as “circunstâncias do crime” foram consideradas desfavoráveis por fundamentos inidôneos e o aumento utilizado pelo Juiz-Presidente é desproporcional [doc. digital n. 159049835].

O Ministério Público rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 159049848].

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando “
per relationem
” as contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público, manifesta-se pelo desprovimento dos apelos [doc. digital n. 161108176].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002065-12.2021.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

De proêmio, deve-se tecer alguns comentários acerca da admissibilidade recursal, uma vez que foram interpostos dois recursos de apelação por advogados distintos.

Os documentos juntados nos autos digitais mostram que a Defensoria Pública Estadual patrocinou a defesa dos acusados no curso do processo; contudo, na Sessão Plenária houve a nomeação do defensor dativo, Pedro Rosa Neto.

Após o encerramento da solenidade, o advogado apresentou, tempestivamente – no dia 16 de novembro de 2022 – o recurso de apelação, em favor de ambos os acusados, cujas razões estão juntadas no doc. digital n. 1590449830.

Ocorre que, em 27 de novembro de 2022, o advogado constituído por ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA – Wolban Miller Sanches – aviou, intempestivamente
[1]
, o segundo apelo (doc. digital n. 159049835).

Entretanto, apesar da interposição extemporânea, o Juízo Singular recebeu o recurso e determinou seu processamento (doc. digital n. 159049843).

Não obstante a importância que o princípio da ampla defesa guarda no Processo penal, vigora ainda na legislação processual o princípio da unirrecorribilidade das decisões, para o qual cada decisão corresponde a um único recurso.

Nesse diapasão, a rigor o segundo apelo, sobretudo diante da intempestividade dele, não deve ser conhecido.

Contudo, em se tratando de questões relacionadas à aplicação das penas, que podem ser conhecidas até de ofício pelo Tribunal de Justiça (porque compreendidas na ampla devolutividade dos recursos), as analisarei ao final deste voto.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos de apelação e passo ao seu exame, concomitantemente.

M É R I T O

Pesa contra os recorrentes,
ADRIANO
e
MAURO VELOSO DA SILVA JÚNIOR
, a prática do crime de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] no dia 31 de maio de 2021 a vítima compareceu na Delegacia de Polícia de Nova Olímpia/MT, pois fora vítima de furto e reconheceu o suspeito como sendo a pessoa do acusado, o Sr. Mauro Veloso da Silva Júnior, na oportunidade o acusado teria subtraído uma pasta de cor preta, onde continha todos os documentos da vítima.

Ante as informações, o acusado Mauro Veloso foi chamado até a Delegacia para prestar declarações a respeito do suposto crime de furto, o mesmo por sua vez negou a autoria do delito, contudo, ao sair da Delegacia o acusado disse “vou atrás desse coroa aí que está me acusando”, ao ouvir tal afirmação a investigadora Maria Keure dos Santos Silva questionou sobre qual pessoa o acusado estava falando e este respondeu que se tratava de George.

Na data dos fatos, o acusado Mauro Veloso juntamente ao acusado Adriano foram até a casa da vítima George, no intento único e exclusivo de se vingar, tendo em vista a acusação de furto que a vítima havia feito contra o acusado Mauro Veloso, desse modo, os acusados adentraram na casa da vítima e desferiram um golpe de faca no tórax mesma, sendo que a primeira facada já atingiu seu órgão vital, o pulmão esquerdo.

Após ser perfurada a vítima ainda conseguiu ir até a casa de seu vizinho Sr. Cícero Cassiano dos Santos pedindo por socorro, que ao socorrer a vítima a testemunha avistou os acusados foragindo, cada um deles em uma bicicleta, momento em que contatou a Polícia para informar o ocorrido.

Os policiais foram acionados para atender a ocorrência, que em posse das informações os policiais acionaram a ambulância e deslocaram-se até o local do fato, porém, ao chegar no local a vítima já não havia resistido, vindo a óbito.

Ato contínuo, os policiais realizaram diligências para apurar o crime em questão, oportunidade em que o vizinho da vítima informou que avistou duas pessoas saindo da residência do falecido momentos antes deste vir a óbito, cada um em uma bicicleta, relatou ainda que a vítima se desentendeu com o acusado Mauro Veloso pouco tempo atrás por conta de documentos.

Diante de tais relatos, os investigadores acionaram a Polícia Militar para localizar o acusado Mauro Veloso, após a equipe militar lograr êxito ao encontrar o acusado levaram-no até o local do fato, momento em que o acusado Mauro Veloso confessou cometer o crime junto ao acusado Adriano.

Posteriormente, os investigadores foram até a casa do acusado Mauro Veloso na companhia da testemunha Cassiano, para que este fizesse o reconhecimento da bicicleta que citada anteriormente, na ocasião, a testemunha afirmou que se tratava da mesma bicicleta que outrora estava na casa da vítima.

Ademais, após a condução do acusado Mauro Veloso, o acusado Adriano foi até a sua residência e ameaçou a esposa de Mauro Veloso, dizendo que se ela contasse algo a mataria.

Na posse destas informações os policiais deslocaram-se até a residência de Adriano, logrando êxito em detê-lo, momento em que ambos os acusados foram encaminhados até a Delegacia de Polícia local pra que fossem tomadas as providências cabíveis.

Conforme Laudo de Necropsia em anexo, a vítima veio a óbito devido a um golpe de faca na região torácica, causando perfuração em seu pulmão esquerdo.

Restou inferido que o crime de homicídio praticado pelos acusados foi por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que a vítima foi assassinada pelo fato de dias antes acusar Mauro Veloso pelo delito de furto, então, para se vingar o acusado Mauro Veloso com o auxílio do acusado Adriano ceifou a vida da vítima, outrossim, o recurso que dificultou a defesa da vítima se mostrou claro, uma vez que a vítima foi surpreendida no conforto da sua casa e em desvantagem numérica”
(doc. digital n. 159049782).

O policial civil responsável pelo atendimento da ocorrência, JOSÉ RÔMULO MENESES GONÇALVES, asseverou:

“QUE foi comunicado pela Sra Ivanilda a respeito de um homem ferido com perfuração de faca, citando ainda o local onde o ferido estaria [...]; QUE diante da informação, o depoente e o investigador Ederson Lopes deslocaram-se para o local do fato, acionando a ambulância; QUE quando a equipe de investigadores chegaram no local, a vítima veio a óbito; QUE a vítima se chamava George; QUE
os investigadores conversaram com o vizinho da vítima, o Sr. Cassiano, e este disse que estava dentro de casa quando ouviu uns barulhos que vinha da casa da vítima, porém não deu atenção, e logo após a vítima apareceu no seu portão dizendo que estava ferido
; QUE
CASSIANO disse para os investigadores, que quando foi prestar socorro ao GEORGE, viu duas pessoas fugindo do local em uma bicicleta
; QUE perguntado ao CASSIANO, se GEORGE tinha inimigos, o
CASSIANO disse que a pouco tempo atrás GEORGE e VELOSO tinham se desentendido por um problema referente a documentos
; QUE diante das informações, o equipe de investigadores solicitou apoio a guarnição da PM, e este então localizaram o VELOSO, e o levaram para o local onde os investigadores estavam;
QUE VELOSO afirmou que cometeu o homicídio, e que estaria na companhia de ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA, vulgo "DIL"
; QUE o depoente e o investigador EDERSON LOPES
foram até a casa do VELOSO para ver se a bicicleta que estava em sua posse, teria a mesma aparência do objeto informado pelo CASSIANO, sendo idêntica
; QUE em conversa com a esposa do VELOSO,
a SRA IVANETE, esta disse que após a condução do VELOSO, o ADRIANO foi até a sua residência e lhe ameaçou, dizendo que se ela contasse algo, a mataria
; QUE os investigadores, com o apoio da PM deslocaram-se até a casa do ADRIANO; QUE abordaram o ADRIANO, e este relatou que estava na companhia do MAURO VELOSO quando foram, os dois, para a rua 36, e quando estavam na referida rua, o ADRIANO diz ter ido para a casa do CASSIANO e o VELOSO foi para a casa da vitima, e logo após o VELOSO voltou e falou para o ADRIANO: "vamos embora" e saíram do local;
QUE segundo ADRIANO, o MAURO VELOSO havia lhe dito que teria esfaqueado o GEORGE LUIZ
; QUE diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos para a delegacia, sendo ainda acionado a Politec e o IML”
(doc. digital n. 159049776).

No mesmo sentido foi a declaração do investigador de polícia, EDERSON LOPES DA SILVA (doc. digital n. 159049776).

As testemunhas, IVANETE RAIMUNDA MARQUES DENERCI, esposa de MAURO VELOSO, e CÍCERO CASSIANO DOS SANTOS, vizinho da vítima, quando ouvidas em sede policial, disseram:

“QUE o
VELOSO saiu de casa por volta das 18h00 junto com o ADRIANO, vulgo DIL
; QUE saiu cada um em uma bicicleta; QUE narra que o VELOSO saiu de casa dizendo que iria ver um negócio e que logo voltava; QUE VELOSO saiu de casa sem faca; QUE por volta das 23h00 acordou com a Policia Militar procurando pelo ADRIANO; QUE a declarante narra que disse para PM que não sabia do ADRIANO; QUE depois que a PM foi embora, chegou a Civil na casa da declarante e disse que a bicicleta do Veloso estava próximo a casa do ADRIANO, pedindo para ela ir buscar o objeto; QUE a declarante narra que foi buscar a bicicleta; QUE depois que pegou a bicicleta foi para casa, se deitar; QUE após isso chegou a Civil com o VELOSO perguntado pelo DIL, respondeu que não sabia onde ele estava;
QUE depois que a Civil saiu da casa da declarante, o ADRIANO apareceu lá e disse que se ela contasse algo para a polícia a mataria
; QUE a declarante perguntou o que estava acontecendo, e
o ADRIANO disse se "você contar algo te mato", e

após isso a empurrou
; QUE após o empurrão, a declarante caiu no chão e machucou o cotovelo esquerdo; QUE perguntado porque ele disse isso, a declarante disse que não sabe;
QUE a declarante narra que o VELOSO e ADRIANO sempre andaram juntos
; QUE sabe que VELOSO conhecia o GEORGE, pois bebiam juntos, na casa do GEORGE;
QUE afirma que o DIL tinha ido na casa do VELOSO no dia seguinte (possivelmente na terça-feira da condução do VELOSO devido ser suspeito de ter furtado documentos do GEORGE)
; QUE ADRIANO chegou falando que o GEORGE tinha encontrado os documentos;
QUE o GEORGE estava acusando o VELOSO de ter pegado os seus documentos
; QUE a declarante não presenciou VELOSO afirmando que iria se vingar de GEORGE por causa de sua condução; QUE o VELOSO havia saído de casa com a roupa que foi preso”
(IVANETE - doc. digital n. 159049776).

“QUE perguntado a respeito dos fatos, o declarante narra que estava na sua casa, e escutou uns barulhos na casa do GEORGE (vitima), por volta das 20h00; QUE é vizinho do GEORGE;
QUE GEORGE então apareceu no portão do declarante dizendo: CASSIANO, me da um socorro aqui, que um cara me furou
; QUE o declarante então disse para o GEORGE sentar-se, dando uma cadeira para ele cadeira (cadeira que pertence ao declarante) e dizendo "aguenta ai que vamos chamar os homens para te ajudar"; QUE o declarante então diz que foi até a casa do HERMENEGILDO para pedir ajuda, porém todos estavam dentro de casa; QUE o CASSIANO então pediu para o HERMEGILDO ajudá-lo, pois GEORGE estava furado em frente a sua casa; QUE então chamaram a polícia;
QUE perguntado se saberia dizer quem seriam os autores do fato, o declarante narra que viu dois homens passando perto do CRAS de bicicleta, cada um, em uma bicicleta
; QUE
o declarante narra que o GEORGE teria dito para ele e outras pessoas, que teria se desentendido com o VELOSO, pois havia dado parte do VELOSO na polícia, em razão de uns documentos que havia sumido
; QUE
perguntado se alguém havia ido na sua casa, o declarante disse que o ADRIANO passou na frente de sua casa e disse: "velho tudo bom", indo embora pela estrada
, e que isso era de noite, por volta das 20h00; QUE o declarante disse que não tinha marcado a hora, e esta dizendo o horário por média; QUE ADRIANO só passou em frente do portão, não parou e nem entrou na sua casa; QUE ADRIANO estava de bicicleta; QUE quando o ADRIANO passou na frente de sua casa, o declarante narra que estava dentro de casa, e que viu ADRIANO porque a sua porta não tem vidro; QUE GEORGE não tinha família;
QUE perguntado a respeito da cor da bicicleta, o declarante narra que disse para o policial que a bicicleta era parecida com uma daquelas (apontando para uma das bicicletas que estava no local, pois havia varias pessoas ali)
”
(CÍCERO – doc. digital n. 159049776).

Consta ainda que CÍCERO compareceu na Delegacia de Polícia de Nova Olímpia/MT e reconheceu a fotografia de ADRIANO “
como sendo a mesma pessoa que passou em frente a sua casa
” pouco antes do horário do crime (doc. digital n. 159049768).

A investigadora de polícia, MARIA KEURE DOS SANTOS SILVA, responsável pela confecção do boletim de ocorrência registrado pela vítima, dias antes do ocorrido, afirmou:

“QUE estava de plantão na data de 31/05/2021 (segunda-feira), quando juntamente com a IPC CLÁUDIA
atenderam GEORGE que procurou a delegacia para registrar uma ocorrência contra VELOSO
; QUE a vítima se queixou que no domingo a noite (30/05/2021),
VELOSO esteve em sua casa e teria furtado uma pasta preta contendo documentos pessoais
, inclusive para a sua aposentadoria; QUE a vítima alegou que o fato aconteceu bem tarde da noite e por não ter telefone, esperou amanhecer o dia para procurar a polícia; QUE assim que tomamos o conhecimento dos fatos, foi solicitado apoio da PM para localizar VELOSO e a pasta de documentos;
QUE foi perguntado para GEORGE como ele sabia que seria VELOSO a pessoa que lhe furtou e este respondeu que viu o momento que ele correu com sua pasta de documentos
,
não

havendo dúvidas para ele sobre a identificação de VELOSO
; QUE GEORGE disse ainda que tentou correr atrás de VELOSO mas por ser idoso não aguentou e desistiu; QUE a PM conseguiu localizar VELOSO e conduziu para a delegacia, mas não encontraram a pasta de documentos; QUE questionou VELOSO se ele havia praticado o furto e onde estaria os documentos, mas ele negou; QUE VELOSO não colaborou e a equipe de investigadoras realizou diligências para tentar obter mais provas de sua participação no crime, mas por não ter encontrado, a Autoridade Policial determinou a sua liberação;
QUE quando VELOSO ia saindo da delegacia, o mesmo falou para a declarante "vou atrás desse coroa aí que está me acusando!"; QUE a declarante perguntou para VELOSO quem seria o "coroa" e ele respondeu que era o GEORGE
; QUE a declarante questionou VELOSO como ele sabia quem era a vítima, pois em nenhum momento fora exposto o nome dela;
QUE VELOSO tentou desconversar alegando que GEORGE era um desafeto seu e que queria prejudicá-lo
; QUE a declarante alertou VELOSO para não ir atrás de GEORGE porque ele poderia ser preso;
QUE na data de hoje, antes de iniciar o interrogatório, a depoente conversou com o VELOSO perguntando para se ele, lembra-se do dia em que teria saído da delegacia ameaçando a vitima, o VELOSO respondeu: ‘contra fatos não há argumentos, não tenho nada a declarar’
”
(doc. digital n. 159049776).

Quando interrogado em sede policial, ADRIANO respondeu:

“[...] que
conhecia vitima há muito tempo
, desde quando criança, pois GEORGE era amigo de seu pai; QUE o interrogando narra que
sempre ia até a casa do GEORGE para ingerir bebida alcoólica
; QUE GEORGE não tem família em Nova Olímpia; QUE na data de ontem estava trabalhando com o VELOSO, até anoitecer, na casa de seu pai; QUE o interrogando narra que estava fazendo uma instalação para o seu pai junto com o VELOSO, que depois que ele e o VELOSO jantaram foram embora; QUE o interrogando e o VELOSO moram na mesma rua, e após jantarem, o interrogando foi para sua casa e o VELOSO subiu, e depois foi embora;
QUE o interrogando narra que na data de ontem foi na casa do GUARIBAL, e ficou lá conversando com ele, enquanto isso o VELOSO foi na casa do GEORGE
;
QUE após isso o VELOSO saiu da casa do GEORGE dizendo: "bora, bora"
; QUE o interrogando narra que "montou na bicicleta e foi embora"; QUE após isso foi para casa, e quando já estava em casa, quase dormindo a polícia chegou lá; QUE perguntado o horário que estava conversando com o GUARIBAL o interrogando narra que era de noite, porém não era tarde da noite; QUE perguntado se chegou a entrar na casa do GUARIBAL, o interrogando disse que o GUARIBAL estava sentando no terreiro, momento em que o interrogando parou para conversar; QUE perguntado quanto tempo ficou conversando com o GUARIBAL, o interrogando respondeu: "não demorei nem cinco minutos";
QUE perguntado para o interrogando se viu o VELOSO com faca, este disse "foi muito rápido, não deu para ver nada, lá é muito escuro, eu estava na casa conversando com o coroa
; QUE perguntado quem é o "coroa", o interrogando diz que é o GUARIBAL, dizendo ainda que tanto GUARIBAL quanto o GEORGE eram sozinhos, e que por isso sempre ia na casa de ambos;
QUE VELOSO e GEORGE sempre tiveram rixa um com o outro
; QUE
o interrogando narra que o GEORGE chegou na sua casa dizendo que o VELOSO havia pegado os seus documentos para aposentar e que tinha dado parte dele e que ele estava preso
, QUE
no dia seguinte (terça-feira), o GEORGE passou na casa do interrogando dizendo que tinha encontrado os documentos
; QUE o interrogando narra que sempre o GEORGE passava em sua casa e o chamava para ir pescar; QUE depois que o VELOSO saiu da cadeia, no dia seguinte,
disse para o VELOSO que o GEORGE tinha encontrado os documentos
; QUE perguntado para o interrogando se o VELOSO havia dito se queria se vingar do GEORGE o interrogando disse que não; QUE nega que tenha ameaçado a esposo do VELOSO de morte na data de ontem, dizendo ainda que a esposa do VELOSO não sai da porta de sua casa, e que inclusive já teve que colocá-la para dormir dentro de sua casa, pois ela estava bêbada; QUE a bicicleta que o VELOSO estava usando ontem, era de cor prata; QUE o interrogando narra que ontem estava usando a bicicleta de sua mulher, vermelha com branca [...]”
(doc. digital n. 159049776).

Por sua vez, MAURO optou por usar seu direito constitucional de permanecer em silêncio (doc. digital n. 159049776).

Na instrução processual, os investigadores de polícia, JOSÉ, EDERSON e MARIA, relataram:

“
EDERSON
: eu estava de plantão no dia 02/06 né? Quando a gente foi solicitado pela testemunha [...] Ivanilda, que ligou pra gente que disse que tinha uma pessoa lá que tinha recebido facadas e que estava no local lá né. Nisso eu e o investigador Rômulo a gente diligenciou até o local e já a caminho a gente já solicitou que o SAMU [...]. no local a vítima deu o último suspiro dela e veio a óbito. Com isso,
a gente conversou com um dos vizinhos lá da vítima lá, o senhor
[...]
CÍCERO CASSIANO
, e ele [...]
falou que viu duas pessoas saindo correndo de bicicleta, e ao ser indagado se a vítima tinha algum desafeto
[...],
ele havia nos informado
[...] desse rapaz,
do MAURO que dias antes ele tinha tido um desentendimento por causa desse furto dessa pasta com documento
[...]. Solicitamos apoio [...] e a Polícia Militar pegou o MAURO e o conduziu ao local onde estávamos [...]
ele confessou

[o crime]

ali presencialmente, ali na hora
. Ele
confessou e falou que o suspeito ADRIANO estava junto com ele
. Com essas informações a gente foi até a casa do MAURO para pegar a bicicleta que foi utilizada, no intuito de fazer um possível reconhecimento pela testemunha. Lá na casa,
a mulher dele falou que o ADRIANO tinha ido no local e ameaçado ela
[...], ela falou que
após o MAURO ter sido preso, o ADRIANO compareceu na casa dela lá e ameaçou ela, de modo que, tendo o MAURO admitido ter cometido o homicídio, com apoio e ajuda do ADRIANO, ambos foram conduzidos à Delegacia
.

MP
: Eu estou vendo umas fotografias que a vítima estava sentada [...] ele estava assim quando vocês chegaram?

EDERSON
: Segundo o CÍCERO [...] a vítima [...] foi pedindo socorro para ele, ensanguentado [...] e duas pessoas saindo dalí de bicicleta [...] correndo.

MP
: Você sabe dizer o motivo por que ele fez isso?

EDERSON
: A princípio, vingança, pois eu não participei de uma outra ocorrência que ele havia sido investigado por ter furtado documentos da vítima [...].
A vítima tinha acusado o MAURO e isso daí virou uma inimizade entre os dois
[...].

MP
: O ADRIANO foi lá por qual motivo?

EDERSON
: Nenhuma ligação [...], mas
no dia dos fatos
[...]
eles

[os apelantes]

passaram o dia juntos e eles foram lá

[na casa da vítima]
e ainda foi ameaçar a mulher do MAURO
[...]. Tem uma contradição no depoimento dele, pois ele disse que estava conversando com o CÍCERO e o MAURO foi até ele e falou para irem embora [...].
No depoimento do CÍCERO ele em nenhum momento fala que estava com o ADRIANO
, fala que ele foi à casa [...] mas ele saiu [...] para local incerto [...] e depois a vítima chegou pedindo socorro.
Por essas duas contradições, temos a ideia do envolvimento do ADRIANO
[...],
sem falar que o MAURO falou que o ADRIANO estava junto com ele no momento do fato
”
(arquivo digital – nome da mídia: AUD - 1002065-12.2021.8.11.0008 - 3VARA CRIMINAL-20211116_142755-Gravação de Reunião.mp4)

JOSÉ
: Estávamos de plantão [...] e fomos informados de um esfaqueamento [...], a vítima estava sentada numa cadeira [...] ele suspirou e faleceu. [...]
Conversamos com o vizinho da vítima e ele disse que viu dois rapazes saindo de bicicleta
.
Em frente à casa da vítima tinham duas marcas de pneus de bicicleta
[...]. Conversando lá [...]
ficamos sabendo que a vítima tinha registrado um boletim de ocorrência por ameaça contra o MAURO
[...]. A Militar conseguiu localizá-lo e conduziu ele para o local [...].
O MAURO relatou que tinha ido lá junto com o ADRIANO na casa da vítima e tinha esfaqueado ela
[...] e, posteriormente, em conversa com o CÍCERO, ele falou que
o ADRIANO estava lá
[...], a princípio ele não tinha falado [...] mas depois
confirmou que ambos tinham ido à casa da vitima, inclusive o ADRIANO tinha lhe cumprimentado
. Fomos à casa do MAURO buscar a bicicleta dele para mostrar para o CÍCERO para ver se ele confirmava [...], quando chegamos
a esposa dele falou que o ADRIANO teve lá e ameaçado ela
[...].
O CÍCERO reconheceu a bicicleta e depois conduzimos o ADRIANO para a Delegacia
.

MP
: Na casa da vítima havia [...] alguma coisa que identificasse que houve luta corporal?

JOSÉ
: A POLITEC [...] mostrou que houve uma luta corporal e tinha respingo de sangue na porta da vítima.

Defesa
: O senhor tinha acompanhado uma confusão de um sumiço dos documentos da vítima?

JOSÉ
: Não [...] tomei conhecimento pelo boletim de ocorrência que a vítima tinha registrado uns cinco dias antes [...] sobre esse ocorrido.

Defesa
: O senhor participou da diligência da prisão dos dois acusados?

JOSÉ
: [...] quem trouxe o MAURO foi a PM [...]. Na situação do ADRIANO eu participei.

Defesa
: Chegou a conversar com eles?

JOSÉ
: Com os dois.
O MAURO estava nervoso
[...],
ele falava para a esposa que realmente tinha cometido o homicídio e que iria ficar muito tempo ‘fora de casa’
. O ADRIANO não esboçou nenhuma reação, estava tranquilo”
(arquivo digital – nome da mídia: AUD - 1002065-12.2021.8.11.0008 - 3VARA CRIMINAL-20211116_142755-Gravação de Reunião.mp4)

MARIA
:
A gente atendeu ele

[a vítima, George]
uns dias antes né? Foi numa segunda-feira [...].
Ele reclamou que tinha sido furtado uns pertences dele, uma pasta preta com documentos
[...]. Ele afirmou no dia
que quem teria feito esse furto foi o MAURO VELOSO
. Nós até questionamos assim se ele tinha certeza, baseado em que ele tinha falado né? Ele disse que sabia que era [...] porque
ele já frequentava a casa da vítima
. Ele disse que ele entrou lá na casa, pegou
[o documento]
, ele até tentou correr atrás dele pra reaver essa pasta, mas não conseguiu alcançá-lo [...]. A gente conversou com o MAURO, ele negou [...].
Quando ele

[MAURO]

estava saindo da Delegacia, eu me lembro bem que ele disse o seguinte: ‘que o coroa iria pagar ele’
, aí eu perguntei: ‘quem que é esse coroa aí que você tá falando?’ ele respondeu; ‘ué, o, o rapaz, o senhor que me, que me denunciou’, falei: ‘mas quem que é o senhor que te denunciou?’
ele: ‘o George’, aí eu falei: ‘ué mas ninguém aqui falou o nome da vítima, como que você sabe?’
,
aí ele: ‘não eu vou atrás dele’
, aí a gente alertou ele ainda: ‘não faça isso porque se acontecer alguma coisa com esse senhor você vai ser preso’, mas ele saiu. E aí, pra nossa surpresa, três dias depois esse senhor foi assassinado [...] meus colegas que estavam na investigação, na própria diligência, chegou-se às pessoas dos dois
[MAURO e ADRIANO]
como sendo autores do homicídio.

Defesa
: Vocês continuaram essas diligências acerca dos documentos da vítima [...]?

MARIA
: Não, doutora [...] nós ficamos sabendo que o senhor voltou na delegacia [...] e avisou que a pasta apareceu jogada no quintal dele, ou seja, ele reaveu aí, então, a pasta com os documentos dele, estava jogada perto da, do quintal dele”
(arquivo digital – nome da mídia: AUD - 1002065-12.2021.8.11.0008 - 3VARA CRIMINAL-20211116_142755-Gravação de Reunião.mp4).

A testemunha CÍCERO reafirmou as declarações prestadas em sede policial, acrescentando que:

“
Testemunha
: O caso eu não sei contar, mas ele passava na porta da nossa casa. Conversando com a gente, mas o caso eu não vi, quando ele fez eu não vi. Ele teve lá com a gente nesse mesmo dia, conversou comigo e com a vítima.

MP
: O senhor é vizinho da vítima?

Testemunha
: Era vizinho.

MP
: No dia do crime o senhor escutou algo [...]?

Testemunha
: Eu estava dentro de casa, arrumando um café e teve lá uma zoada, mas não percebi [...]. Eu vim perceber quando a vítima chegou na minha porta pedindo socorro, todo arregaçado, com um roubo no peito, uma facada [...] e chamei os vizinhos [...].

MP
: Quando o senhor prestou socorro [...] viu o que?

Testemunha
:
Eu vi quando saíram dois homens com uma bicicleta
[...], mas não prestei muita atenção. Mas eram dois homens montados numa bicicleta [...] nisso ele já chegou na minha porta [...] e ele estava naquela situação falando que o cara tinha furado ele [...].

Defesa
:
O senhor conhece o ADRIANO e o MAURO
?

Testemunha
:
Sim, conheço
, mas esse ‘auto’ que ele fez ninguém viu.

Defesa
: O senhor chegou a sair da casa quando escutou uns barulhos?

Testemunha
: Não, senhora. Não sabia nem o que estava acontecendo.

Defesa
:
Antes disso o ADRIANO tinha passado na frente da casa do senhor e conversado um pouquinho
?

Testemunha
:
Tinha passado, sim senhora
.

Defesa
: Foi mais ou menos nessa hora que o senhor ouviu o barulho na casa do George?

Testemunha
: Olha, demorou pouco. Isso já era de noite [...].

Defesa
: Quanto tempo depois que o ADRIANO passou na frente da sua casa que a vítima chegou morrendo?

Testemunha
: Isso foi rápido.
Depois que o ADRIANO passou, ele chegou rápido dizendo que estava furado. Eu vi o ADRIANO e o MAURO com uma bicicleta indo embora
[...].

Defesa
: O barulho aconteceu quando o ADRIANO estava conversando com o senhor?

Testemunha
: Quando ele saiu dalí de casa, com pouco já aconteceu esse negócio, saíram ele
[ADRIANO]
e o MAURO. Saiu de bicicleta e foram embora e a vítima apareceu lá em casa desse jeito.
Os dois

[apelantes]

estavam saindo da casa do George

[vítima].
Eu posso afirmar que os dois estavam lá, mas não se foi eles que fizeram o caso
[...]. Eles eram amigos. Esse ADRIANO vivia sempre lá com ele [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: AUD - 1002065-12.2021.8.11.0008 - 3VARA CRIMINAL-20211116_142755-Gravação de Reunião.mp4).

Quando interrogados, os apelantes declararam:

“
ADRIANO
: Foi o que o Senhor CÍCERO falou, tinha passado na casa dele e depois fui para a minha casa. Mas aí já tinham matado o George. A Policia chegou em casa umas 4h da manhã [...], pediu para acompanhar na Delegacia [...], o MAURO já estava lá.

MP
: Você estava na companhia do MAURO nesse dia?

ADRIANO
: Estava, mas bem cedo, pois ele estava trabalhando na casa do meu pai. Ele é bem conhecido por lá.

MP
: Você não participou do assassinato?

ADRIANO
: Não, esse velho era como se fosse um tio meu, conheço ele desde os doze anos de idade [...]. Ele passou lá em casa e tinha falado que o MAURO tinha roubado os documentos dele [...], a gente ia pescar, não saía da casa dele.

MP
: O que o senhor estava fazendo perto da casa dele naquele dia?

ADRIANO
: Porque lá é um monte de vizinhos, eu conheço todo mundo [...]. Sempre passo lá [...] e na casa do Ermenegildo que é vizinho deles.

Defesa
: O senhor nesse dia tinha passado e parado para cumprimentar o CÍCERO?

ADRIANO
: Sim, tinha passado.

Defesa
: Nesse mesmo momento o senhor viu se o MAURO estava lá?

ADRIANO
: Pela frente eu não vi [...], lá é uma esquina [...] não deu para ver se ele tinha passado por lá.

Defesa
: O senhor tinha ido com sua bicicleta lá?

ADRIANO
: Sim.

Defesa
: O sobre o MAURO?

ADRIANO
: Só fiquei sabendo quando vi ele na Delegacia que ele tinha falado que matou o George.

Defesa
: Nesse momento que o senhor estava conversando com o CÍCERO, ele menciona que viu vocês dois passando?

ADRIANO
: Não [...] depois que eu saí de lá eu fui direto para minha casa e não voltei mais lá.

Defesa
: Você sabe se o George tinha rixa com o MAURO?

ADRIANO
: Tinha [...].

MAURO
: No dia 30 de junho, por volta das 6:30 da manhã [...], eu estava em casa [...] adentraram na minha casa [...], arrombaram meu portão [...] me pegaram, me bateram, colocaram na viatura [...], não sabia do motivo [...], mas na viatura fiquei sabendo que estavam caçando um documento [...], me levaram para um seringal [...] me espancaram [...], na Delegacia [...], a única coisa verdadeira aí que os policiais falaram foi essa investigadora MARIA que depois que eu fui liberado falei que iria na casa do George [...]. Quando foi na terça feira, me mandaram voltar [...], outro plantão falou para eu sossegar [...], para eu não fazer nada com ele, pois os documentos dele haviam sido encontrados na própria residência dele. Saí [...] fui para minha casa. Na quarta, por volta das seis horas da noite, tomei uns gorós, me embriaguei [...] demais, falei que ia na casa desse rapaz, justamente eu fui, não fui armado, fui para conversar para ver se ele, ao menos, dava cabo de metade dos prejuízos materiais que eu sofri [...]. E ele falou que ia me pagar [...], nisso tinha um monte de bêbado alí que correram [...]. Ele adentrou na casa dele, voltou com uma faca e entramos em luta corporal [...], até eu tomei a faca [...] e desferir o golpe e sair correndo, isso não vou mentir para o senhor.

MP
: O ADRIANO o que ele tem a ver com tudo isso?

MAURO
: [...] desconheço o ADRIANO nesse fato. Nessa ocorrência eu fui só.

MP
: O senhor viu o ADRIANO na vizinhança?

MAURO
: Não, tinham umas pessoas bebendo com a vítima [...]. Ficavam meio mundo de pessoas bebendo, usando entorpecentes.

MP
: O que o senhor fez com a faca?

MAURO
: Eu joguei ela, estava muito alcoolizado [...]. Tem um matagal imenso [...] por alí mesmo que eu joguei.

Defesa
: Quando o senhor entrou estava só ele?

MAURO
: Não, a casa era aberta [...], um quintal enorme [...].

Defesa
: Foi lá conversar com ele?

MAURO
: Para ver se ele pagaria algo [...].

Defesa
: Você sabe quem destruiu esses bens materiais seus?

MAURO
: Polícia Militar de Nova Olímpia.

Defesa
: A mando dele?

MAURO
: Sim, do George. Sem nenhum mandado expedido pelo Juiz.

Defesa
: Enquanto o senhor estava apanhando, tinha mais alguém na sua casa?

MAURO
: Minha mulher.

Defesa
: Ela viu quem destruiu sua casa?

MAURO
: Sim, os policiais e até ela apanhou.

Defesa
: Então essa surra que o senhor levou tinha sido o George que tinha encomendado para o senhor?

MAURO
: Sim, senhora. Estava ciente.

Defesa
: Depois o senhor tomou a faca e [...]?

MAURO
: Deferi um golpe e saí correndo [...], fui para casa.

Defesa
: O ADRIANO não estava com você?

MAURO
: Não, senhora. O ADRIANO entrou de gaiato, pois os policiais que não gostam dele [...].

Defesa
: Nesse dia você estava trabalhando com o pai do ADRIANO?

MAURO
: Eu sou cabelereiro, estava como ajudante do pai dele.

Defesa
: O senhor tinha rixa antiga com o George?

MAURO
: Nenhuma, senhora. O pouco que todo mundo se reunia e ajudava esse George, ele é um hipócrita, não agradecia ninguém que ajudava ele. Ele só armava com todo mundo. A vida dele era isso [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: AUD - 1002065-12.2021.8.11.0008 - 3VARA CRIMINAL-20211116_142755-Gravação de Reunião.mp4).

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, os acusados foram pronunciados nos termos da denúncia.

O Conselho de Sentença, durante a votação dos quesitos formulados pela Juíza-Presidente, reconheceu o envolvimento dos apelantes na prática delituosa, condenando-os pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima (doc. digital n. 159049802).

Ato contínuo, a magistrada proferiu o édito condenatório, fixando a reprimenda de
ADRIANO
em
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e de
MAURO
em
15 (quinze) anos de reclusão
, estabelecendo para ambos o regime inicial
fechado
[doc. digital n. 159050299].

A defesa alega que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, uma vez que não há elementos aptos a confirmar que os fatos ocorreram da forma como mencionado pelas testemunhas, sobretudo porque não presenciaram o fato delituoso e suas declarações se limitam ao testemunho de ‘ouvir dizer’ (
hearsay testimony
).

Verbera ainda que não há elementos suficientes da participação de
ADRIANO
no homicídio e a conduta de
MAURO
está amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, insurge-se quanto ao reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de que ela é manifestamente improcedente. Em relação à dosimetria da pena de
ADRIANO
, afirma que as “circunstâncias do crime” foram valoradas de forma inidônea e desproporcional.

O recurso
comporta parcial acolhimento
.

Em plenário, os agentes de segurança, EDERSON, JOSÉ e MARIA, reafirmaram as declarações anteriormente prestadas, afirmando que:

“
EDERSON
:

No dia dos fatos eu estava de plantão, junto com o IPC RÔMULO e recebemos uma ligação [...] que havia ocorrido um esfaqueamento [...], diligenciamos no local e constatamos que a vítima já estava em óbito. Informamos a autoridade policial [...].
Em conversas, numa pré-investigação, localizamos o CÍCERO
[...] que mora do lado da casa dele,
e o MAURO já havia tido um desentendimento com a vítima por conta de uns documentos e que ele havia sido conduzido à Delegacia sob essa alegação
. Que tinha adentrado na casa do George e furtado uns documentos dele [...] e daí já se criou aquela rixa [...].
No local, pedimos apoio para a PM localizar o MAURO
[...]
sendo localizado

já na abordagem pelos policiais, eles disseram que ele já confessou o crime
[...],
que matou o George
. Ele foi encaminhado ao local [...]
reafirmou que havia matado e que estava na companhia do ADRIANO
. Posteriormente [...], localizamos a casa dele, sendo ele conduzido preso também.

MP
: Qual foi a motivação do crime, o senhor sabe?

EDERSON
: A princípio foi essa rixa por ele ter sido conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos sobre o furto dos documentos da vítima.
Segundo a vítima que havia sido o MAURO VELOSO que havia cometido o furto dos documentos. Dias antes do homicídio
. Até o dia dos fatos eu não tinha conhecimento desse fato, pois a investigadora MARIA que havia feito o BO acerca desse furto.

MP
:
O senhor CÍCERO mencionou alguma coisa se viu alguns indivíduos saindo da casa depois do crime
?

EDERSON
:
Sim, ele havia nos informado que viu duas pessoas saindo de bicicleta, inclusive uma das bicicletas que foi apreendida com o MAURO batia com as características que o vizinho informou
[...].

MP
: Quando o MAURO confessou ser o autor [...] ele mencionou como que aconteceu?

EDERSON
: No momento lá [...]
ele estava muito abalado, falava que era ele, que tinha se arrependido
, mas não entrou em detalhes [...]. Depois fomos na casa dele [...] e a esposa dele [...] informou que
o ADRIANO foi até lá, depois da saída da Polícia Militar, e veio a ameaçar ela para não contar nada sobre o fato, pois senão ele a mataria posteriormente
. A gente vê também que
tem bastante contradição no depoimento do ADRIANO, pois ele fala que foi na casa do CÍCERO
[...]
ficou conversando
[...],
mas vemos que é mentira pois o CÍCERO fala que ele só passou e cumprimentou, não ficou nenhum tempo lá
. Outra contradição é quando o
ADRIANO fala que estava na casa do CÍCERO e o MAURO chega

para ele falando: ‘bora bora bora!’ e depois confessa a ele que cometeu o crime
[...], mas a princípio vemos que está em contradição,
pois se a pessoa toma conhecimento que outro cometeu um crime, por que ele não comunica a polícia sobre isso e
[...]
ficaria se envolvendo nisso
?

MP
: O ADRIANO afirmou que esteve na casa do CÍCERO, conversando, enquanto o CÍCERO falou que ele nem parou para conversar, é isso?

EDERSON
: Isso [...] só cumprimentou [...].

Defesa
: O MAURO confessou para vocês ou para a Polícia Militar?

EDERSON
:
Confessou nas duas oportunidades. E falou que o ADRIANO estava junto, mas ele não entrou em muitos detalhes. No momento ele não se referiu a execução do crime, mas pela atitude do ADRIANO de vir ameaçar a mulher do MAURO, a gente já tem alguma ideia que ele estava envolvido ou, ao menos sabia. Até porque no depoimento dele, ele fala que sabia que o MAURO tinha desferido uma facada contra a vítima
.

Defesa
: Na hora que vocês conversaram com o CÍCERO, ele disse que duas pessoas saíram do local [...] especificou?

EDERSON
: Disse que, como estava escuro, e pelo avançado do horário, ele não conseguiu reconhecer quem era, mas que uma das bicicletas era de aparência cinza ou prata”

JOSÉ
: [...] recebemos uma ligação de que havia um senhor esfaqueado [...], deslocamos lá, chegando lá, ela ainda estava com vida [...], mas depois entrou em óbito. Em conversa com o vizinho, CÍCERO, a vítima chegou com uma perfuração pedindo socorro.
O CÍCERO viu duas pessoas saindo da casa dele, de bicicleta, e tínhamos uma situação de que ele tinha uma desavença com o MAURO
[...], começamos a investigar, a PM conduziu o MAURO e levou até nós [...]
tomamos conhecimento ainda que a esposa do MAURO havia falado que o ADRIANO teria ido na casa dela e se ela relatasse algo para a gente, ele iria procurar ela e ‘acercar as contas com ela’
. Uma coisa que me chamou atenção, o
CÍCERO falou que viu dois homens de bicicleta, mas ele não citou nomes até com medo de represálias posteriores
, mas
o ADRIANO e o MAURO o cumprimentaram antes da ação
[...]. O MAURO foi preso primeiro,
o ADRIANO, assustado, foi na casa da mulher do MAURO ameaçou ela para não contar
[...], aí encontramos ele e conduzimos os dois para a Delegacia.

MP
: O MAURO chegou a confessar a prática delitiva?

JOSÉ
:
Confessou sim, e na frente da mulher dele
. Ele falou que ‘tinha feito uma merda e teria que pagar pela merda que fez’.

MP
: O senhor conseguiu apurar a motivação do crime?

JOSÉ
: Já havia uma desavença entre eles acerca de uns documentos [...], parece-me que a vítima suspeitava do MAURO. A vítima fez um BO [...] e o MAURO chegou a ameaçar ele [...] após isso”.

MARIA
: Na verdade tudo começou dois dias antes [...], eu e minha colega [...]
estávamos de plantão e atendemos a vítima
[...], ele nos procurou [...]
alegando que o MAURO teria furtado
[...] uma pasta de documentos que ele tinha [...]. Segundo ele, ele viu que foi o MAURO, pois ele já havia frequentado a casa dele [...]. Solicitamos apoio da PM para localizar o MAURO [...] eles localizaram ele, trouxe [...] ele negou [...] de modo que continuamos as diligências [...] não encontrando até então [...] e aí ele foi liberado.
Quando ele ia saindo ele comentou assim: ‘que estava indo atrás daquele coroa pois ele iria pagar por ter feito tal acusação’, perguntei: ‘que coroa?’, ele disse: ‘não é George?’, eu perguntei: ‘como que o senhor

sabe que foi essa pessoa que te acusou?’, ele desconversou,
nós alertamos ele [...] foi na segunda, dois dias depois, na parte da noite ocorreu esse homicídio [...]. Quando ele foi ouvido aqui na Delegacia, posteriormente, eu ainda perguntei para ele sobre a ameaça [...] ele apenas respondeu: ‘contra fatos não há argumentos né?’.

Defesa
: Essa relação da história do documento [...] o documento foi encontrado, a senhora tem conhecimento?

MARIA
: Sim, o George depois veio [...] comentou que a pasta foi jogada perto da casa dele. Alguém achou e jogou no quintal dele.

Defesa
: A senhora acompanhou o interrogatório dele?

MARIA
: Do MAURO sim. Na hora do interrogatório ele não quis falar, ele se reservou ao direito de não falar, ele ficou em silêncio. Nisso eu só comentei com ele sobre a ameaça e ele disse aquilo, mas no interrogatório ele não quis falar nada”

No seu interrogatório, MAURO confessou o crime, declarando que:

“
Réu
: [...] a vítima havia feito uma denúncia contra mim, nesse dia dos fatos eu estava com meu pai [...], no dia 1º de junho chegou uma guarnição da polícia militar na minha casa, invadiu [...], me algemou, conduziu à viatura, quebraram meus pertences [...] na Delegacia [...] me perguntaram onde estava o documento [...], por volta das seis horas da noite [...] me soltaram [...]. Eu falei para a investigadora mesmo que eu iria na casa desse senhor [...] fui para casa [...] tudo estava quebrado [...]. Outro dia fui novamente conduzido na Delegacia e a Policial Civil MARIA falou para eu ficar calmo [...], não tomaram meu depoimento [...] que ela falou que ele achou a documentação na casa dele [...].
Na quarta feira
[...]
eu fui até a casa dela
[...]
fui só
[...]
para dialogar
[...], lá era um ponto que se usava entorpecentes [...],
ele me xingou
[...]
aí na confusão os que estavam lá saíram correndo, ele entrou, voltou com a faca e entramos em luta corporal
[...] meu dedo está aleijado [...], ele com a faca em mim [...],
consegui tomar a faca e dei uma punhalada nele e saí correndo
[...]. Quanto a estarem falando que eu estava com essa outra pessoa
[ADRIANO]
na hora do crime [...] eu quando estava saindo só vi ela por alí [...].

Juíza
: O senhor já conhecia a vítima?

Réu
: Conhecia.

Juíza
: O senhor afirma que cometeu em legítima defesa?

Réu
: Sim, senhora.

MP
: Dois dias antes dos fatos o George foi na sua casa e destruiu?

Réu
: Foi a PM a mando dele.

MP
:
Então a Polícia Militar cumpriu ordens de um indivíduo que usa drogas na casa dele, bêbado de sessenta e três anos
[...] ?

Réu
:
Geralmente acontece esse tipo de coisa
.

MP
: Quem destruiu as coisas na sua casa?

Réu
: Foram os policiais militares.

MP
: Porque o senhor não comunicou isso?

Réu
: (inaudível)

MP
:
O senhor teve dois dias para ir à Polícia Civil registrar boletim de ocorrência contra eles
[...]
e a sua mulher também não estava em casa? Ela não presenciou tudo isso?

Réu
: (inaudível)

MP
: Então depois que o senhor deu a faca o senhor saiu com o ADRIANO do local?

Réu
: Não saí com o ADRIANO [...],
eu encontrei ele indo para a casa dele
.

MP
:
O senhor chegou a confessar para os policiais
?

Réu
:
Sim, senhor
.

MP
: E não falou que o ADRIANO estava junto?

Réu
: Não senhor.

MP
:
O senhor ficou sabendo que depois o ADRIANO foi até a sua esposa e a ameaçou
?

Réu
:
Não porque quem colocou isso aí no depoimento foram os próprios policiais
.

MP
: Antes [...] o senhor conversou com o CÍCERO?

Réu
: Não.

MP
: O ADRIANO falou na fase policial que conversou com o senhor alí.

Defesa
: No dia dos fatos [...] tinham mais gente na casa?

Réu
: Tinha.

Defesa
: No dia você tinha bebido?

Réu
: Depois que eu bebi que fui lá.

Defesa
:
Essa motivação da polícia ter ido na casa do senhor foi por conta do registro do boletim de ocorrência
?

Réu
:
Sim
.

Defesa
: Depois que os policiais foram na sua casa, a sua esposa foi com você para a Delegacia? Como que ela ficou sabendo do crime?

Réu
: Depois de um tempo [...], mas eu tinha falado no mesmo dia [...]”

Por sua vez, ADRIANO negou qualquer participação no evento criminoso, asseverando que:

Réu
:
Eu havia acabado de passar na casa do CÍCERO, fiquei um pouco lá e depois fui embora
. Nisso que cheguei em casa,
às cinco da manhã a polícia chegou batendo na minha janela
[...] me acusando de homicídio. Lá na Delegacia estava o MAURO, preso, e a esposa dele. Eu entrei e depois que falaram que ele tinha discutido com o George sobre uns documentos que eu nem sei o que eram [...].

Juíza
: Você é amigo do CÍCERO?

Réu
: Sim, era amigo dele.

Juíza
: E do Senhor MAURO?

Réu
: Já conhecia de fora, trabalhando.

Juíza
:
Por que ele afirma que estava com o senhor na hora do homicídio
?

Réu
:
Isso que não entendo, nem com ele eu estava naquela hora. Cheguei sozinho e saí sozinho
.

Juíza
: Então por que o vizinho da vítima falou que viu duas pessoas saindo da casa de bicicleta?

Réu
: Porque lá é aberto e tem bastante gente [...] fica muita gente. Lá depois na Delegacia, o MAURO falou que foi conversar com o George e ele falou que ia pagar ele, mas saiu da casa com uma faca, os outros que estavam lá dentro saíram tudo correndo. Disseram que tinham uns usuários de drogas.

Juíza
: E como o senhor soube disso?

Réu
: Quando fui preso e ele contou pra mim.

Juíza
:
E essa questão que o senhor teria ameaçado a esposa do MAURO
?

Réu
:
Não tem como eu ameaçar, pois quando cheguei na Delegacia ela já estava lá com ele
[...] e ele que havia dito ter tirado a vida do rapaz lá, mas não tinha nem como eu saber disso aí. Eu fiquei sabendo de tudo lá na Delegacia.

MP
:
Nesse dia que George morreu você foi na casa do CÍCERO
?

Réu
:
Sim
.

MP
: Chegou de ver o MAURO?

Réu
: Não porque lá é muito escuro. É um matagal.

MP
: A casa do CÍCERO [...] é do lado da do George [...]. O senhor chegou a ver o MAURO correndo depois da facada?

Réu
:
Só vi um bando de gente correndo
[...]
não deu para saber quem era
. Até porque eu estava saindo, indo embora. Estava indo embora de bicicleta.

MP
:
O senhor afirma que no momento que a vítima foi morta o senhor estava na casa do CÍCERO
?

Réu
:
Sim
.

MP
:
Mas o senhor parou alí, a defesa questionou bastante vezes o CÍCERO, ele falou que depois que o senhor saiu da casa dele que aconteceu isso
...

Réu
:
Eu não posso falar nada sobre isso, porque não sei de nada
.

Defesa
: No dia dos fatos, você foi na casa do MAURO?

Réu
: Não [...], não passei na casa dele”

Ao contrário do argumento defensivo, as provas orais produzidas não são frágeis e tampouco as declarações dos policiais podem ser classificadas como ‘testemunhos de ouvir dizer’ (
hearsay testimony
).

Não se pode ignorar que a testemunha CÍCERO – vizinho da vítima – não presenciou o momento exato que ela foi esfaqueada; contudo, foi categórico ao afirmar – nas duas oportunidades em que foi ouvido – que, pouco antes do crime, ADRIANO passou na frente da sua residência, seguindo caminho em direção ao imóvel do ofendido. Asseverou que, pouco tempo depois, ouviu um barulho – que parecia uma discussão – e, logo em seguida, a vítima apareceu na porta de sua casa, sangrando bastante, pedindo-lhe ajuda. Confirmou tê-la colocado sentado numa cadeira – que estava na frente da residência – e que, neste instante, viu duas pessoas se evadindo numa bicicleta, porém, não conseguiu identificá-los claramente, pois estava de noite e estavam a uma distância considerável. Por fim, declarou ter procedido o reconhecimento da bicicleta pertencente a MAURO, informando que ela possuía as mesmas características das utilizadas pelos indivíduos para fugir da cena do crime.

Os policiais responsáveis pela ocorrência declararam que deram início às investigações após a testemunha CÍCERO ter-lhes informado que a vítima e MAURO, dias antes, haviam se desentendido em razão do “sumiço de alguns documentos”. Relataram ter se deslocado para a residência de MAURO e que a esposa dele informou-lhes que ADRIANO havia “acabado de sair dalí” e lhe ameaçado de morte caso “contasse algo sobre o ocorrido”. Confirmaram que CÍCERO reconheceu a bicicleta de MAURO como sendo idêntica a uma das utilizadas pelos indivíduos que se evadiram da cena do crime. Por fim, embora tenham reproduzido as declarações das testemunhas [CÍCERO e IVANETE], os agentes de segurança foram uníssonos em afirmar que, durante a abordagem de MAURO, ele próprio confessou o crime e também delatou o envolvimento de ADRIANO.

Ainda que a defesa afirme não existir elementos da participação de
ADRIANO
, as provas coligidas nos autos são suficientes para lhe atribuir a coautoria do homicídio.

O apelante, quando ouvido em Plenário, confirmou que, no dia dos fatos, estava próximo à residência da vítima e que, minutos antes, passou na frente da casa de CÍCERO – que é vizinho dela – e o cumprimentou. Além disso, a negativa dada por ele – que não ameaçou a esposa de MAURO – foi desmentida pela testemunha IVANETE e pelos policiais civis que a entrevistaram, os quais confirmaram que ADRIANO foi à residência dela logo depois do crime para lhe intimidar, dizendo-lhe que “caso contasse algo sobre o ocorrido, lhe mataria”. Por derradeiro, o próprio réu não conseguiu esclarecer o porquê de o coacusado ter delatado sua participação no homicídio, tampouco soube explicar o fato de ele ter afirmado que estavam juntos no dia dos fatos, limitando-se a narrar que, depois do ocorrido, “viu um bando de gente correndo para todos os lados”.

De igual modo, as provas coligidas mostram que não houve qualquer agressão atual ou iminente, caracterizadora da tese da excludente de ilicitude da legítima defesa em favor de
MAURO
.

Percebe-se claramente que o acusado se embriagou e se dirigiu à residência da vítima – junto com ADRIANO – para “tomar satisfações” sobre uma acusação pretérita feita por ela em seu desfavor. Apesar de alegar que havia muitos usuários de drogas e pessoas no local que presenciaram “a confusão iniciada pelo ofendido”, a única pessoa entrevistada no local foi a testemunha, CÍCERO, que disse ter visualizado dois indivíduos fugindo do local em uma bicicleta, a qual posteriormente foi reconhecida como sendo de propriedade do próprio apelante.

Também não se sustenta a versão de que foi atingido no dedo – ocasionando-lhe a lesão mostrada em juízo e em Plenário –, durante a luta corporal que teve com a vítima, notadamente porque a defesa não apresentou nenhum laudo ou prontuário médico que demonstre ter sofrido as lesões
no dia dos fatos
.

No que tange à extirpação da
motivação fútil
, verifico que na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu que:

“
o acusado
Mauro Veloso da Silva Júnior
agiu impelido por motivo fútil, diante da vítima tê-lo acusado pelo delito de furto?

Resultado da votação: 4 – Sim; 0 – Não
”

“
o acusado
Adriano Nascimento da Silva
agiu impelido por motivo fútil, diante da vítima ter acusado Mauro Veloso pelo delito de furto?

Resultado da votação: 4 – Sim; 1 – Não
”

Embora “
os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre elas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil
[2]
”
,
não é o que se verifica na hipótese dos autos
.

Não desconsidero o dessossego que MAURO suportou em razão de a vítima ter registrado o boletim de ocorrência, imputando-lhe a subtração de alguns documentos pessoais; contudo, tal situação não é suficiente para descaracterizar a
banalidade
do motivo, sobretudo porque, em momento posterior, a vítima retornou à Delegacia de Polícia para noticiar aos agentes de segurança ter encontrado seus pertences, informação essa repassada ao acusado.

Lado outro, apresenta-se totalmente fantasiosa a versão dada por ele, inclusive perante o Conselho de Sentença, no sentido de que se dirigiu à residência do ofendido para “conversarem sobre o ocorrido” e “buscar ressarcimento” acerca do prejuízo sofrido, uma vez que os policiais militares de Nova Olímpia/MT “teriam cumprido ordens de George” para lhe agredir e depredar seu patrimônio, pelo furto que, em tese, teria cometido.

O que se verifica é a existência de duas teses, uma brandida pela acusação, corroborada pela prova testemunhal carreada, e outra sustentada pela defesa dos réus – de inexistência de participação de um deles e da legítima defesa em favor do outro –, e ambas foram submetidas ao crivo do Júri Popular, que decidiu pelo homicídio de George, com o reconhecimento das qualificadoras pelas quais foram pronunciados.

Havendo duas ou mais versões para os fatos, a escolha de uma delas pelo corpo de jurados não autoriza a anulação do
verdictum
, visto que, nessas condições, não se pode dizer que a decisão possa ser considerada como “manifestamente contrária à prova dos autos”.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

“[...] O julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 13) [...]”
(N.U 1016498-70.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021)

“[...] Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova produzida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação [...]”
(N.U 0006074-85.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

“[...] Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos [...]”
(N.U 0003922-75.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

No atinente à dosimetria da pena, a defesa de ADRIANO –
no segundo recurso interposto
– se insurge quanto à negativação das “circunstâncias do crime”, sob o argumento de que ela “não foi avaliada corretamente” e ainda “valorada de forma desproporcional pelo juízo
a quo”
.

Entretanto, ao reverso do afirmado, observo que a vetorial foi considerada neutra pela Juíza-Presidente do Tribunal do Júri,
verbis
:

“[...] f)
Circunstâncias
e consequências
do crime
–
são inerentes à figura típica
, não sendo omitida pelo Juízo a marca na história dos familiares e amigos pela perda de um ente querido”

Lado outro, observa-se que
outras circunstâncias

judiciais
foram consideradas desfavoráveis por fundamentos inidôneos, razão pela qual procedo,
de ofício
, ao reajuste da dosimetria imposta.

Para melhor elucidação, transcrevo o excerto que trata da matéria,
verbis
:

“A pena prevista para os crimes do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal é de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que:

a)
Culpabilidade do réu – merece carga de valoração negativa eis que a agente não mediu esforço para atentar contra um dos maiores bem jurídico de um ser humano, qual seja, a vida
.

b)
Antecedentes – o acusado possui condenação em seu desfavor
.

c)
Conduta social – pelo que dos autos consta, há elementos que apontem negativamente quanto a sua conduta social
;

d) Personalidade – os elementos contidos nos autos não permitem uma apreciação quanto à sua personalidade;

e) Motivos do crime – não consta;

f) Circunstâncias e consequências do crime – são inerentes à figura típica, não sendo omitida pelo Juízo a marca na história dos familiares e amigos pela perda de um ente querido.

g) O comportamento da vítima – em nada influenciou na prática do delito.

Assim, ponderadas todas essas circunstâncias judiciais e possuindo a agente situações que lhes são sensivelmente desfavoráveis, fixo a pena base em 15 (quinze) anos de reclusão
”

Da parte da fundamentação acima transcrita impende registrar que a pena-base foi recrudescida em 3 (três) anos acima do mínimo legal, por valorar negativamente a “
culpabilidade
”, os “
antecedentes
” e a “
conduta social
” do agente.

Bem se vê que os argumentos utilizados para a negativação da “
culpabilidade
” e da “
conduta social
” são genéricos e, por isso, inidôneos, porque intrínsecos ao próprio tipo penal ou que nada se relacionam com a essência das circunstâncias judiciais negativadas.

A
culpabilidade
, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro, “
é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena
” [cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto define culpabilidade, como circunstância judicial, nos termos seguintes:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
[Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 121 - grifo é nosso].

A despeito da gravidade do crime, a morte da vítima é elemento inerente ao crime praticado. Confira-se:

“[...] A culpabilidade não pode se assentar na mera perda da vida humana, cuidando-se de fundamento genérico e inerente ao crime [...] e, portanto, inidôneo a justificar a exasperação da pena-base [...]”
(N.U 1012152-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

No que tange à “
conduta social
”, conforme venho reiteradamente me posicionando, deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. Ênio Luiz Rosseto, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125], não podendo a mencionada circunstância ser considerada desfavorável pelo argumento empregado, sobretudo em razão de o Juízo sequer explicitar quais “
elementos contidos nos autos
” que embasam seu posicionamento.

E não destoa a lição de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual a conduta social “
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da vizinhança, etc. O magistrado precisa conhecer a pessoa que estará julgando, a fim de saber se merece uma reprimenda maior ou menor, daí a importância das perguntas que devem ser dirigidas ao acusado, no interrogatório, e às testemunhas, durante a instrução. Um péssimo pai e marido violento, em caso de condenação por lesões corporais graves, merece pena superior à mínima, por exemplo. A apuração da conduta social pode ser feita por várias fontes, mas é preciso boa vontade e dedicação das partes envolvidas no processo, bem como do juiz condutor da instrução
” (Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª edição, pág. 457).

Por fim, em relação aos “
antecedentes
” verifico que o acusado, à época da sentença, possuía
uma única
condenação transitada em julgado, por crime praticado
antes do analisado nestes autos
[autos n. 0007270-39.2014.811.0055], conforme consta no Executivo de Pena n. 20006-89.2014.811.0008 (número físico antigo).

Por ter sido utilizada para reconhecer a reincidência, a condenação não poderia ser invocada para negativar os antecedentes, sob pena de
ne

bis in idem
,
verbis
:

[...] As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência,sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos [...]
(STJ, AgRg no HC 649.807/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por essa razão, todas as circunstâncias judiciais devem ser consideradas
neutras
, ficando a pena-base estabelecida em seu mínimo legal, qual seja, em
12 (doze) anos de reclusão
.

Dando sequência à dosimetria, verifico que o apontamento utilizado pela Juíza-Presidente do Tribunal do Júri [Executivo n. 0007270-39.2014.811.0055],
embora extinta a pena do réu
em razão do cumprimento integral dela, observo que, até os dias atuais, a referida reprimenda não foi alcançada pelo período depurador de 5 (cinco) anos previsto no artigo 64, I, do Código Penal, conforme se verifica na decisão que extinguiu o feito, prolatada em
9 de janeiro de 2023
[SEEU – mov. 14.1], razão pela qual pode ser reconhecida para configuração da
reincidência
.

Nesse sentido:

“[...] Os cinco anos referentes ao período depurador da reincidência são contados entre a data do término do cumprimento ou extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo crime. Não transcorrido o quinquídio, impossível a exclusão da referida agravante [...]”
(N.U 0005857-36.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

Não havendo outras agravantes ou atenuantes, recrudesço a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), e à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fica ela definitivamente estabelecida em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Aplicando-se idêntico raciocínio quanto à dosimetria do coacusado
MAURO
[que não apelou], hei por bem revisar,
de ofício
, a reprimenda que lhe foi imposta.

Tendo em vista que as circunstâncias judiciais [“
culpabilidade
” e “
conduta social
”] foram valoradas sob o mesmo fundamento para
ambos os acusados
, devem ser consideradas neutras e, por não haver nenhuma outra vetorial desfavorável, fica a pena-base estabelecida no seu mínimo legal, qual seja, em
12 (doze) anos de reclusão
.

Dando prosseguimento à análise dosimétrica, verifico que o acusado admitiu a prática criminosa – afirmando que agiu em legítima defesa – de modo que a confissão, embora qualificada, deve ser considerada em seu favor; contudo, por estar a pena-base fixada no seu patamar mínimo, não há que se falar no arrefecimento dela, em razão do conteúdo da Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, não havendo outras causas de aumento ou diminuição da pena, deve ela ser conservada em
12 (doze) anos de reclusão
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

DE OFÍCIO
, readéquo as penas privativas de liberdade, ficando os réus condenados as seguintes reprimendas:

1)
ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA
:
14 (quatorze) anos de reclusão
;

2)
MAURO VELOSO DA SILVA JÚNIOR
:
12 (doze) anos de reclusão
.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Conforme certificado pela Gestora Judiciária da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT no doc. digital n. 159049838.

[2]

TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023